Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-08.2020.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000670-08.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDOMIRO SANTOS FIGUEREDO - CPF: 762.058.511-72 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000670-08.2020.8.11.0044

APELANTE: VALDOMIRO SANTOS FIGUEREDO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURO DE VIDA POR INVALIDEZ - PRESCRIÇÃO ÂNUA - ART. 206, §1o, II, "b", DO CC - TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional para o ajuizamento de Ação de Indenização por invalidez com amparo em seguro de vida em grupo é de 01 ano a partir do dia em que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade, o que deve estar comprovado documentalmente nos autos (REsp n. 1.388.030/MG).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000670-08.2020.8.11.0044

APELANTE: VALDOMIRO SANTOS FIGUEREDO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação em Ação de Indenização Securitária extinta sob o fundamento de prescrição anual.

O apelante alega que não foi ultrapassado o prazo legal, pois deve ser contado a partir da ciência inequívoca do dano, e, portanto, o termo inicial não seria a data constante no documento médico que amparou a sentença, mas sim a do laudo pericial a ser realizado em juízo, uma vez que só ele poderá comprovar, de forma inequívoca, sua incapacidade.

Pugna pelo provimento do Recurso para que seja afastada a prescrição e, consequentemente, determinado o prosseguimento da demanda.

Contrarrazões no Id n. 81184003.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000670-08.2020.8.11.0044

APELANTE: VALDOMIRO SANTOS FIGUEREDO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

O apelante propôs a Ação sob o argumento, em síntese, de que trabalhou como auxiliar de produção na MARFRIG FRIGORÍFICOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A, no período de 14/05/2007 a 16/12/2010, e foi incluído pela sua empregadora no seguro de vida em grupo contratado pela empresa apelada.

Aduz que, “
no curso do contrato de trabalho mantido com a empresa MARFRIG, o autor fora acometido de insuficiência cardíaca, hipertensão, taquicardia ventricular, parada cardíaca, entre outras doenças cardiovasculares, devidamente especificada nos exames e laudos anexos, ocasionadas pelos movimentos repetitivos, pressão nos membros superiores e pelas condições ergonômicas inadequadas, as mesmas resultaram para a sua incapacidade para o trabalho
.”

A lide foi extinta, com julgamento do mérito, em razão do acolhimento da prejudicial de prescrição suscitada pela apelada na contestação.

Conforme art. 206 , § 1o , II , do Código Civil, e Súmula 101 do STJ, o direito de ação do segurado contra o segurador prescreve em 01 ano e inicia-se a partir da ciência inequívoca da invalidez permanente, o que, segundo definido na origem, se deu pelo documento acostado no ID n. 30777162, de 30/10/2016, e o processo foi distribuído em 27/03/2020.

No entanto, não há nenhuma documentação com o ID n. 30777162, porém há um atestado médico de 30/11/2016 no ID n. 81183958 – pág. 2, data esta que se aproxima daquela citada na sentença.

E nele não está definida com clareza a hipótese de invalidez permanente; apenas que o “
paciente está impossibilitado para o trabalho
” e “
está em tratamento a partir de 20/11/2016
”.

Tanto assim que existem outros registros nos autos, a exemplo dos atestados de ID n. 81183958, págs. 4, 6, 8, 10 e 21, que reiteram a restrição para atividades que exijam esforço físico e renovam as datas para permanecer em repouso, porém não descrevem a incapacidade como permanente.

A Súmula 278 do STJ enuncia que “o
termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve
ciência inequívoca da incapacidade laboral
”
.

Desse modo, não se pode afirmar que o apelante tinha ciência inequívoca da incapacidade na data indicada na sentença ou em momento anterior ao da propositura da Ação.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL.DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. SÚMULA 278 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1.
"O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
" (Súmula 278/STJ).

2. Nos termos do consignado pelo magistrado de primeiro grau, a presente ação de cobrança tem como causa de pedir não o sinistro pelo qual a parte teria recebido anterior indenização, decorrente de incapacidade parcial, mas o posterior agravamento de seu quadro, que teria evoluído para uma alegada incapacidade definitiva. Nessa circunstância, não se pode considerar como termo inicial da prescrição a data do pagamento da indenização por invalidade parcial, ocorrido em 2009, uma vez que a alegada invalidez total somente fora atestada após nova perícia, realizada em 2016.

3. Nesse contexto, o termo inicial do prazo prescricional ânuo para o ajuizamento da presente ação de cobrança deve ser a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade total, qual seja, 15/2/2016.

4. Agravo interno provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem
”.

(AgInt no AgInt no AREsp 1662325/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE DEMONSTRE QUE O AUTOR TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

Se os documentos apresentados não demonstram que o autor tinha ciência inequívoca da incapacidade em momento anterior à propositura da ação, há que ser reformada a sentença que decretou a prescrição
”
.

(TJ-MT 10007559120208110044 MT, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 25/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, publicado em 25/11/2020).

Posto isso, impõe-se a reforma da sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o feito, bem como a remessa dos autos à primeira instância para o regular processamento.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para afastar a prescrição e determinar a
remessa dos autos à primeira instância para o regular processamento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021